Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721442-11.2020.8.07.0001 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER RECORRIDO: RAFAEL MORAES BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA RELATIVA. REVELIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE LITÍGIO SOCIETÁRIO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. FRAUDE. REPARAÇÃO DE DADOS POR ATO ILÍCITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS PELO CONSUMIDOR ADERENTE. IMPERTINÊNCIA. FRAUDE. EMPRESAS DO GRUPO G44 BRASIL. DESVIRTUAMENTO E OCULTAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DISCUSSÃO SOBRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DIRETA POR ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DAS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que os apelantes são revéis, pois não apresentaram contestação no prazo legal, está preclusa a oportunidade para alegarem incompetência territorial, sob a alegação de que deveria ter sido observado o foro do domicílio do réu, pois trata-se de competência relativa que deveria ter sido alegada tempestivamente em contestação, nos moldes dos art. 65 do CPC. 2. Não há dúvidas de que a competência para julgamento da ação de dissolução, ainda que parcial, de sociedade em conta de participação regular e efetivamente constituída é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Do Distrito Federal, mesmo em se tratando de sociedade não personificada, nos termos do art. 2o, II, da Resolução TJDFT no. 23/2010. 2.1. Contudo essa apreensão não se aplica na hipótese dos autos, pois a pretensão inicial não é de dissolução de sociedade em conta de participação, mas de reparação de dano fundada em responsabilidade civil por ato ilícito, tratando-se de hipótese de fraude praticada no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, que não reúne os requisitos necessários para formação de sociedade em conta de participação. Preliminar de incompetência funcional do Juízo Cível rejeitada. 3. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação de exigir contas em face de sócio administrador de empresa (interesse e legitimidade), deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 3.1. A causa de pedir não está fundada em desconsideração da personalidade jurídica ou em responsabilidade solidária derivada de grupo econômico, mas na responsabilização pessoal das apelantes, por atuação direta em fraude de pirâmide financeira, com pedido de reparação de danos por responsabilidade civil derivada de ato ilícito. A subsistência de ato ilícito e de fraude praticada pelos apelados, de modo a justificar a pretensão reparatória, representam questões afetas ao mérito, já que importam em avaliação da procedência da pretensão inicial. 4. O contrato firmado entre as partes não observa a natureza societária da conta em participação, representando relação jurídica nula, pois volvida à prática de fraude e atos ilícitos, já que a G44 BRASIL SCP, apesar de formalmente constituída como sociedade em conta de participação, passou a funcionar como sociedade empresarial de capitação e gestão de investimentos, sem autorização legal e sem vínculo a qualquer atividade empresarial comprovada, visando desviar os recursos obtidos mediante adesão ampla e irrestrita de consumidores, sem qualquer vínculo societário efetivo. 4.1. A relação contratual não permitia nenhum controle ou acompanhamento pelos sócios participantes a respeito da atividade empresarial, em afronta ao art. 993 do CC, e apresentava como objeto apenas menção abstrata a investimento em moedas digitais, mineração e comercio de jóias e pedras preciosas. 4.2. A sociedade passou a ser titular, em nome próprio, de bens e vultosas quantas em dinheiro e bens, de modo que nada justifica que fique infensa à responsabilidade pela ilegalidade que lhe é imputada, em nome próprio e em conjunto com os outros demandados, de modo que, nos termos do art. 989 do CC, ainda que não personificada, "os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios." Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Os recorrentes são revéis e não trouxeram aos autos nenhuma informação sobre onde aplicou os recursos investidos pelo recorrido, e sobre as razões efetivas que lhes impediram a restituição, limitando-se a argumentar abstratamente sobre riscos de mercado e instabilidade da economia, de modo que não atenderam o ônus probatório que lhes é imposto pelo art. 373, II, do CPC. 5.1. Ainda que o contrato contenha cláusulas dispondo que o aderente possui ciência dos risco inerentes ao investimento e a fatores de mercado, constata-se que o prejuízo causado pela apelada não ocorreu por essa razão, mas por fraude e desvio patrimonial, o que não pode ser usado como argumento para se recusar ao ressarcimento das perdas e danos. 6. Nos termos do art. 342 do CPC, a ausência de apresentação tempestiva de contestação, atraindo os efeitos da revelia, torna prejudicada as alegações ora sustentadas em sede de apelação, como fatos desconstitutivos do direito do apelado, já que não se enquadram nas excepcionalidades autorizadas pelo referido dispositivo legal. 6.1. A alegação de ausência de pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, além de prejudicada pela revelia, é impertinente frente ao pedido deduzido na inicial, que objetiva a condenação direta de todas as apelantes, por tem incorrido pessoalmente nos atos ilícitos praticados em prejuízo do apelado, de modo que não se está a postular a desconsideração da personalidade jurídica, mas perdas e danos por responsabilidade civil imputada pessoalmente às recorrentes. 6.2. Também é improcedente a tese alternativa sustentada no apelo, no sentido de que a sentença deve ser reformada para que sejam ser descontados dos valores a serem restituídos as quantias pagas pelos apelantes durante a vigência da relação contratual, pois o apelado nega que tenha recebido rendimentos ou restituição parcial do valor investido no sistema fraudulento promovido pelas apelantes, de modo que a alegação de pagamento parcial é afetada pelos efeitos da revelia, nos termos dos arts. 342, 344 e 345 do CPC, pois tratase de fato desconstitutivos do direito do autor que deveria ser alegados em contestação e efetivamente comprovado, o que não se verifica no caso dos autos. 7. Pelo que se verifica em ponderação entre o que foi postulado na inicial e acolhido pela sentença, constatase que as apelantes restaram integralmente sucumbentes frente à pretensão deduzida em Juízo, legitimando que seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, frente ao que dispõe o art. 85, caput, do CPC. 8. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, sustentando que os efeitos da revelia incidem tão somente sobre as matérias de fato alegadas pelo autor; b) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo prolator da sentença seria absolutamente incompetente, porquanto o processamento e julgamento do presente feito dever-se-ia verificar em “Vara específica de litígios empresariais”. Subsidiariamente, afirmam que a competência seria de uma das varas cíveis do local em que sediada a empresa; c) artigos 991 a 996 do Código Civil, asseverando que as normas consumeristas não se aplicam à espécie; d) artigos 188, inciso I, 393 e 844, todos do Código Civil, ao argumento de que não têm qualquer reponsabilidade pelos danos materiais advindo da perda de lucratividade que, ademais, configura risco próprio do negócio entabulado entre as partes. Acrescentam que não se lhes pode atribuir qualquer conduta ilícita e que é inviável a restituição integral do capital investido, sem que haja o desconto de valores já pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Ao final, pugnam pela concessão de gratuidade de justiça. Em petição apartada, os recorrentes noticiam que este TJDFT determinou a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, com o objetivo de uniformizar teses jurídicas relativas às demandas que envolvem as empresas ora recorrentes. Assim, pugnam pela suspensão do feito até o julgamento do mencionado incidente. Pleiteiam, também, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417 (ID 28020365 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No que tange ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 344 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, acerca dos efeitos da revelia, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido do argumento lançado no apelo, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. 5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação. 6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/5/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1859068, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/6/2021. Indefiro, pois, o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado que subscreve as razões recursais nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029